Tribunal: TCU
Processo: 008.523/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em razão de irregularidades constatadas no âmbito de contrato destinado à execução das obras alusivas à implantação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, constituída em cumprimento ao item 9.6 do Acórdão 2450/2009-TCU-Plenário , em razão de irregularidades constatadas no âmbito do contrato 14/Metrofor/1998, celebrado entre a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) e o consórcio composto pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A, Construções e Comércio Camargo Correia S.A., Alstom Transport S.A., Alstom Transporte Ltda., ABB Daimler-Benz Transportation (Brasil) Ltda., ABB Daimler-Benz Transportation S.A., Siemens AG e Siemens Ltda., representada pela empresa líder Construtora Queiroz Galvão S.A. (Consórcio QGCC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir a substituição do seguro garantia por oferta de bens e direito em montante suficiente à cobertura do débito em apuração nesta Tomada de Contas Especial, conforme requerido pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.; 9.2. determinar a SeinfraPortoFerrovia que promova o monitoramento da determinação indicada no subitem 9.1.3 do Acórdão 3.070/2008, c/c o subitem 9.5.3 do Acórdão 2450/2009-TCU-Plenário , nestes próprios autos, informando de imediato ao Relator a eventual ineficácia das medidas adotadas pela Metrofor para que as empresas tomadoras do seguro mantenham atualizados os seguros anualmente ou, mesmo, a inexistência de garantia em vigor; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, à Construtora Queiroz Galvão S.A. e à Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. restituir o processo à SeinfraPortoFerrovia para continuidade da instrução processual.